Tribunal: STF
Processo: RHC 249562
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO CIVIL 
POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.